Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724304-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: ROSE MARY LUIZARI, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA DESPACHO Trata-se de APELAÇÃO interposta por HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA e Recurso Adesivo, contra decisão que julgou “...LÍQUIDA a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos para fixar o quantum devido em R$ 101.162,00 (cento e um mil cento e sessenta e dois reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde 21/06/2021 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação na fase de conhecimento (22/07/2021 – ID 99430398).”. Aparentemente a APELAÇÃO mostra-se inadmissível em razão de carência de cabimento, porquanto a decisão de ID. 55798371 não extinguiu a fase de cumprimento de sentença, mas, tão somente, liquidou os valores devidos, dando-se prosseguimento ao feito com o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A respeito da matéria, segue a jurisprudência do col. STJ. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. DECISÃO EXTINTIVA DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. (...) 3. A decisão que extingue a execução é impugnável pela via da apelação, configurando erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, situação que afasta inclusive a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1736435/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 07/05/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que resolve a impugnação sem pôr fim à execução desafia o recurso de agravo de instrumento, caracterizando erro inescusável a interposição de apelação. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1716120/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/05/2021) No mesmo sentido, este eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. O pronunciamento judicial que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória e o recurso cabível é o agravo de instrumento, por expressa previsão dos arts. 136 e 1.015, inciso IV, do CPC. 2. Ainda que o ato tenha sido incorretamente nominado de sentença pelo douto julgador singular, tal circunstância não afasta a caracterização de erro grosseiro na interposição de apelação, haja vista que o recurso assim aviado contraria frontalmente as disposições legais pertinentes. Portanto, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1364014, 00140447520168070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca do cabimento do presente recurso, requerendo o que entenderem de direito. Após, façam-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital